Tribunal: CARF
Processo: 16539.720004/2023-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720004/2023-74
ACÓRDÃO
3301-014.402 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2019
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada omissão acerca de teses ventiladas no recurso voluntário de
rigor o acolhimento dos embargos para saná-la.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.402 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2023-74
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 3301-014.219 desta
Turma, de minha relatoria, assim Ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2019 PIS. CRÉDITO.
DISTRIBUIÇÃO. IMPORTAÇÃO. ÁLCOOL COMBUSTÍVEL.
ART. 5o § 13 LEI 9.718/98. IMPORTAÇÃO EFETIVA.
Para usufruto do crédito descrito no artigo 5o § 13 da Lei 9.718/98 a pessoa
jurídica deve efetivamente importar a mercadoria – figurar fatual e legalmente
como importador (importação direta) ou real adquirente (importação por conta e
ordem) em declaração de importação.
1.1. Apontam os Embargos (no que foram conhecidos pelo juízo de prelibação
inaugural) omissão acerca da constitucionalidade da Multa e Omissão Quanto aos Juros

VOTO
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, relator.
2. Como bem observado pela Embargante e pelo Presidente desta Turma, no item
2.5 do Recurso Voluntário é questionada a constitucionalidade da multa punitiva (de ofício)
aplicada ante o seu caráter confiscatório e, no item seguinte a Embargante argumenta a
ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
2.1. Sem prejuízo de, efetivamente, o Acórdão Embargado não versar acerca de
ambos os temas, eles não devem ser conhecidos por força das Súmulas 2 e 108 desta Casa (c.c.
artigo 101 do RICARF):
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.402 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2023-74
3
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos de declaração, com efeito
infringentes para conhecer em parte do recurso voluntário negando-lhe provimento na parte
conhecida.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 296
DF CARF MF
Original